Tribunal: TCU
Processo: 001.302/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que revisou, de ofício, ato de aposentadoria da recorrente para considerá-lo ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Júlia Vergara da Silva contra o Acórdão 1229/2022-TCU-Plenário , que revisou, de ofício, o Acórdão 5048/2020-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para, em caráter excepcional, considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Júlia Vergara da Silva, determinando o registro do correspondente ato; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Departamento de Polícia Federal.